Tribunal: TJMT
Processo: 0002854-97.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002854-97.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GREICY PEREIRA NUNES - CPF: 031.896.021-40 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECER ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA (ENUNCIADO 52 TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.

Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o) ” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto possível aferir que a agente se dedica às atividades criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Greicy Pereira Nunes,
contra os termos da sentença proferida pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 2854-97.2019.8.11.0040 (Código 176713), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id 39012999 e 39013000)

Inconformada com o desfecho condenatório, a acusada interpôs o recurso de apelação criminal (Id 39013006).

Em suas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, conforme preceitua o art. 65, III, “d” do CP.

Requer ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4o, da Lei 11343/2006, pois a apelante preenche os requisitos exigidos e, postula ainda alteração do regime para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 39013011 e 39013012)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 39447996).

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendido a fixando da pena-base abaixo do mínimo legal, ante a existência da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 231 STJ - Almejado ainda o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o, art. 33 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Ré que não faz jus a benesse – Apelante que se dedica a atividades criminosas
Pelo desprovimento do apelo.
”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Greicy Pereira Nunes
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

A denúncia assim consignou: (Id 39005499)

“ (...).I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 26 de março de 2019, por volta das 12h, na Rua São Tomé, n° 135, Bairro São Matheus, em Sorriso/MT, a denunciada GREICY PEREIRA NUNES transportava, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 03(três) porções de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente443,24 g (quatrocentos e quarenta e três gramas e vinte e quatro centigramas), e 02 (duas) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 16,44 g (dezesseis gramas e quarenta e quatro centigramas), de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 06do IP), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente(fls. 14/17 do IP), fotografias (fls. 18/19 do IP), Laudo Preliminar (fls. 39/42do IP), bem como, Relatório de investigação Policial (fls. 46/56v°do IP).

ll. Ressai do caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, a increpada GREICY PEREIRA NUNES adquiriu em proveito próprio, coisas que sabia ser produtos de crimes, consistente em 01 (uma) bolsa feminina de cor marrom, 01 (uma) bolsa feminina de cor vermelha, 02 (duas) carteiras de cor marrom, 01 (um) relógio de pulso de marca Condor, de cor dourada, 01 (um) relógio de pulso de marca Linse, cor dourada, 04(quatro) correntes de cor dourada, 03(três) pulseiras de cor dourada, 01 (um) par de brincos, 05 (cinco) anéis de cor dourada, consoante Termo de Exibição e Apreensão (fl. 06do IP), bem como, Termo de Deposito(fl. 62 do IP).

Segundo restou apurado, a Policia Civil recebeu inúmeras denúncias informando que a indigitada realizava o tráfico ilícito de entorpecentes pelos becos do Bairro São Domingos.

Diante disso, os investigadores começaram a monitorar a denunciada, os locais que essa frequentava, bem como, o veículo que se locomovia.

Posteriormente, os agentes policiais receberam informação de que a increpada estava realizando uma festa regada de drogas no Beco São Tomé.

Ulteriormente, os investigadores, ao chegarem no local, se depararam com a motoneta da indigitada, momento em que solicitaram para que essa destravasse o compartimento do veículo.

Ato continue, a denunciada, ao abrir o bagageiro da motoneta, fora encontrado pelos policiais R$ 9.401,15 (nove mil quatrocentos e um reais e quinze centavos), bem como, uma porção de substância análoga a pasta base.

Em razão do flagrante, os investigadores realizaram revista na bolsa da increpada, instante em que localizaram R$ 1200,00 (mil e duzentos reais), e deslocaram-se até a moradia da indigitada.

Subsequentemente, a denunciada franqueou a entrada dos agentes policiais, sendo que, sobre o sofá da residência, fora encontrado pedaços de tabletes de substância análoga a maconha, e no outro sofá 01 (uma) porção média de substancia análoga a pasta base.

Ato continuo, no quarto da increpada fora localizado uma sacola contendo R$ 11.490,00 (onze mil quatrocentos e noventa reais) em notas trocadas, bem como, diversos objetos de origem ilícita.

Deste modo, os investigadores deram voz de prisão a indigitada, bem como, a encaminharam a Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio GREICY PEREIRA NUNES, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343I06, e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando e interrogando a denunciada, ouvindo se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. (...)”

QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Razão não assiste ao apelante.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

1.

Da aplicação da Pena privativa de liberdade e da pena de multa

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto as circunstâncias do crime, culpabilidade, ao comportamento da vítima [inexistente para o crime em comento), as consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas sio incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei no 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a ré em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENAPROVISORIA. Observa-se que a ré confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], cuja análise já foi realizada. Contudo, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal [S1’1mu1a n.9 231 do STI]. Não vislumbro a ocorrência de circunstancias agravantes. Assim, deixo, portanto, 2; luz de tais premissas, de concretizar a implementação da circunstancia atenuante, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 05 (cinco] anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena. (...)”

De fato, a ré admitiu, em juízo, a prática do crime a ela imputado, o que foi utilizado para formar a convicção do julgador, razão pela qual incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, como bem pontuou o Magistrado
a quo
, é inviável a sua efetiva aplicação, diante da vedação expressamente contida na Súmula no 231, também do Superior Tribunal de Justiça, de que a pena seja reduzida para aquém do mínimo em razão do reconhecimento de circunstância atenuante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO
ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime por meio do flagrante da venda de drogas filmado pelos policiais, dos depoimentos dos agentes em juízo e da
confissão judicial do réu, a condenação deve ser mantida. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do
mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS. 3. Recurso desprovido.
(TJDF; APR 00005.99-03.2019.8.07.0001; Ac. 127.3728; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 13/08/2020; Publ. PJe 25/08/2020)

A pena provisória, portanto, resta mantida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, acertada a aplicação do entendimento exposto no enunciado no 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de forma a manter a pena no patamar mínimo legal estabelecido na fase anterior.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia a redução a fração máxima quanto ao reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/2006.

Pois bem.

Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

Conforme se depreende dos autos, manter o afastamento da especial diminutiva do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é medida que se impõe, justamente porque demonstrado que a ora apelante se dedica às atividades criminosas.

Acerca da idoneidade dessa conclusão é o posicionamento da jurisprudência, conforme aresto que segue:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...” (STJ – AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, processos em andamento não geram maus antecedentes, mas podem afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Esse também é o entendimento pacificado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 52, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
:

“52. É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°). ” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018)

Logo, a pena final de Greicy Pereira Nunes, resta sedimentada no patamar definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, preservada a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por Greicy Pereira Nunes mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020